Tribunal: CARF
Processo: 13888.001126/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
BOLSAS DE ESTUDO. NÍVEL SUPERIOR. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
A destinação a cursos de nível superior não se mostra como razão suficiente para justificar a incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre bolsas de estudo fornecidas pelas empresas aos empregados.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido in natura, não está sujeito à incidência de contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO INTEGRAL DA FALTA.
Antes da entrada em vigor do Decreto no 6.727, de 12/1/09, a multa aplicada, em matéria previdenciária, poderia ser relevada se o infrator fosse primário, formulasse pedido, corrigisse integralmente a falta dentro do prazo de impugnação e não tivesse ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
13888.001126/2008-71 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.545 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
HARPEX ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
BOLSAS DE ESTUDO. NÍVEL SUPERIOR. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
A destinação a cursos de nível superior não se mostra como razão suficiente
para justificar a incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre
bolsas de estudo fornecidas pelas empresas aos empregados.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. “IN NATURA”. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido “in natura”, não está sujeito à incidência de
contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO INTEGRAL DA FALTA.
Antes da entrada em vigor do Decreto no 6.727, de 12/1/09, a multa aplicada,
em matéria previdenciária, poderia ser relevada se o infrator fosse primário,
formulasse pedido, corrigisse integralmente a falta dentro do prazo de
impugnação e não tivesse ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001126/2008-71
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001126/2008-71

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 14-20.015, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP, fls. 74 a 87:
O Auto-de-Infração - AI n° 37.142.083-0, de 05/03/2008, foi lavrado por ter sido
constatado que a Autuada apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores relacionados abaixo, o que constitui infração às
disposições contidas no art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, com a redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97:
- Bolsa de Estudos - período 02/2004 a 12/2004
- Cesta Básica - período 09/2004 a 12/2004
- Contribuinte Individual - período 03/2004 a 12/2004.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 52.905,37 (cinquenta e dois mil, novecentos e cinco
reais e trinta e sete centavos), fundamentada no art. 32, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91,
com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, e art. 284, inc. II, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e na redação do Decreto
n° 4.729/03.
Tudo de acordo com o explicitado no Feito, Relatório Fiscal da Infração, Relatório
Fiscal da Aplicação Multa e Anexos, do presente processo.
Dentro do prazo regulamentar, a Autuada apresentou Impugnação, consubstanciada nas
seguintes alegações, em síntese:
a) CESTA BÁSICA. Conforme verificado na legislação transcrita - art. 3° da Lei n°
6.321/76 e art. 6° e 8° do Decreto n° 05/91, fica vedado que a infringência destes
dispositivos importe em aplicação de penalidades. Entendeu a agente fiscalizadora que,
pela ausência de cadastro junto ao PAT por um determinado período, cestas básicas
entregues sempre “in natura” ao trabalhador, passariam a ter natureza tributável,
circunstância não autorizada pela lei. A norma afirma que poderá ocorrer a “perda do
incentivo fiscal e a aplicação das penalidades cabíveis”. O incentivo fiscal se refere ao
direito de dedução no imposto de renda, não quanto a eventual alteração jurídica e
tributária dos alimentos “in natura” fornecidos ao empregado.
Os Tribunais têm decidido que o pagamento de cesta básica in natura ao empregado não
importa em aplicação de contribuição previdenciária sobre tais parcelas. Somente é
possível a integração de tal verba se ocorresse a ausência de filiação/cadastro ao PAT e
o pagamento de tal verba fosse efetuada em dinheiro, o que não é o caso. Cola aos autos
decisões do STJ, que já firmou entendimento que a inscrição no PAT não é requisito
essencial para que as cestas básicas in natura entregues não tivessem natureza salarial.
Assim sendo, não é de se configurar a verba como sendo de natureza salarial e por
consequência não há contribuição previdenciária a ser recolhida bem como informe por
meio de GFIP e solicita que a autuação neste ponto seja declarada insubsistente;
b) BOLSA DE ESTUDOS. Foi autuada sob a alegação de que a verba bolsa de estudos
tem natureza salarial e assim deveria haver contribuição previdenciária. Transcreve art.
28, § 9°, “t”, da Lei n° 8.212/91 e posicionamento dos Tribunais. Conforme verificado
nas decisões, embora a verba paga a título de bolsa de estudos tenha valor econômico,
constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado
como salário, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. Não fornece indistintamente bolsas de estudos aos
funcionários no campo do aperfeiçoamento profissional, pois a todos os funcionários é
possibilitada a solicitação, mas desde que o curso pretendido deva ter relação de
aperfeiçoamento ao trabalho executado, constituindo investimento na qualificação
profissional do empregado.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001126/2008-71

Assim sendo, não é de se configurar a verba como sendo de natureza salarial e por
consequência não há contribuição previdenciária a ser recolhida bem como informe por
meio de GFIP e solicita que a autuação neste ponto seja declarada insubsistente;
c) CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELEVAÇÃO. Salienta que os recolhimentos
foram efetuados antes mesmo do final da fiscalização e conforme documentação anexa,
antes de finalizado o prazo para impugnação, efetuou remessa de informe GFIP
retificadora. Assim sendo, solicita que seja relevada a multa, conforme art. 291 do
Decreto n° 3.048/99, na medida que é primária, o erro foi corrigido antes mesmo do
prazo da impugnação e não concorre nenhuma agravante. Apresenta Demonstrativo dos
valores da multa pelo não informe de contribuintes individuais;
d) e ao final, requer que a autuação seja declarada insubsistente referente à contribuição
sobre cesta básica e bolsa de estudo e relevação da multa aplicada sobre os rendimentos
pagos aos contribuintes individuais.
Ao julgar a impugnação, em 13/8/08, a 6a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP
conclui, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
AUTO-DE-1NFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
Integra o salário-de-contribuição do segurado empregado a parcela in natura -
alimentação – paga por empresa não inscrita no PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
Integra o salário-de-contribuição do segurado empregado o valor pago pela empresa, a
título de bolsa de estudos, sem a observância da legislação específica.
NÃO
CORREÇÃO
INTEGRAL
DA
FALTA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ATENUAÇÃO / RELEVAÇÃO DA MULTA.
A não correção da totalidade da falta constitui óbice à concessão da atenuação/relevação
da multa.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 15/10/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 91, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 108),
interpôs o recurso voluntário de fls. 92 e 107, em 17/10/089, alegando, em síntese, que:
IMPUGNAÇÃO MULTA – CESTA BÁSICA
A empresa suplicante foi autuada no valor do equivalente ao recolhimento que deveria
ter sido efetuado a título de contribuição previdenciária devida sobre os valores das
cestas básicas fornecidas aos seus empregados, sob alegação de que não estando a
empresa penalizada vinculada e cadastrada ao PAT, o auxílio a alimentação fornecido
pelo empregador passa a ter natureza salarial e assim passível de pagamento e ou
cobrança de contribuição previdenciária.
[...]
[Contudo] os Tribunais têm decidido que o pagamento de cesta básica "in natura” ao
empregado, não importa em aplicação de contribuição previdenciária sobre tais
parcelas.
[...]
Assim sendo, por entendermos que não de configurar a verba como sendo de natureza
salarial e por consequência não há contribuição previdenciária a ser recolhida bem como
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001126/2008-71

informe por meio de GFIP, assim solicitamos que a autuação neste ponto seja declarada
insubsistente por esta R. autoridade.
IMPUGNAÇÃO MULTA – BOLSA DE ESTUDOS
A empresa suplicante foi autuada no valor do equivalente ao recolhimento que deveria
ter sido efetuado a título de contribuição previdenciária incidente sobre bolsa de estudos
pagas aos empregados, sob alegação de que a verba tem natureza salarial e assim
deveria haver a contribuição previdenciária.
[...]
Conforme verificado [nas decisões judiciais citadas no recurso], embora a verba paga a
título de “bolsa de estudos" tenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário, porquanto não
retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
"verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho".
Observemos ainda que a empresa suplicante não fornece indistintamente bolsas de
estudo (para nível superior) aos funcionários no campo do aperfeiçoamento profissional,
assim aos funcionários é possibilitada a solicitação, mas a aprovação depende de que o
curso pretendido deva ter relação com o aperfeiçoamento profissional do empregado e
ligado a atividade executada na empresa, como dito acima, trata-se de investimento na
qualificação profissional do empregado.
Assim sendo, por entendermos que não é caso de configurar a verba como sendo de
natureza salarial e por consequência não há contribuição previdenciária a ser recolhida
bem como informe por meio de GFIP, assim solicitamos que a autuação neste ponto
seja declarada insubsistente por esta R. autoridade.
SOLICITAÇÃO DE QUE A MULTA SEJA RELEVADA
INFORMAÇÃO GFIP – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa suplicante foi autuada por não ter informado na GFIP alguns contribuintes
individuais (ex-autônomos), sendo que a esmagadora maioria dos contribuintes
individuais foram regularmente informados, sendo no caso falha administrativa, mesmo
porque o valor a ser recolhido não é de grande relevância em face da movimentação
financeira da autuada, concluindo-se pois que não se tratou de falha proposital.
É de se salientar ainda que os recolhimentos foram efetuados antes mesmo do final da
fiscalização, demonstrando boa-fé da suplicante.
Conforme documentação que segue anexo a presente, antes de finalizado o prazo para
impugnação da referida autuação, a empresa suplicante efetuou a remessa de informe
GFIP retificadora regularizando os informes da contribuição previdenciária dos
contribuintes individuais.
Assim sendo, pela presente o suplicante solicita que a multa aplicada seja relevada em
conformidade com o que disciplina o art. 291 do Decreto n° 3.048, de 6/05/1999, na
medida em que a empresa suplicante primaria, o erro foi corrigido antes mesmo do
prazo de impugnação e não concorre nenhuma circunstância agravante ao caso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001126/2008-71

Das alegações referentes à cesta básica
A Recorrente reconhece que forneceu cestas básicas aos empregados, sem estar
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), porém, com base em decisões
judiciais citadas no recurso, alega não incidir contribuições previdenciárias sobre cesta básica
fornecida “in natura”.
Vejamos, primeiramente, o que restou consignado na decisão recorria, fl. 80:
Portanto, a não inclusão como parcela integrante do salário-de-contribuição
previdenciário prevista no art. 3° da Lei n° 6.321/76 e na alínea “c” do § 9° do art. 28 da
Lei n° 8.212/91, está condicionada ao cumprimento das formalidades legais previstas
para adesão da empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, constantes
do Decreto n° 05, de 14/01/91 e Portaria Interministerial n° 01, de 29/01/92, o que não
restou comprovado pela Empresa Notificada, durante a ação fiscal e nem em sua
Impugnação.
Conforme se depreende pela leitura dos dispositivos legais acima, e, repita-se, a não
inclusão do valor “in natura” (cesta básica/alimentação) como parte integrante do
salário-de-contribuição, está restrita ao cumprimento dos requisitos legais previstos para
adesão da empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Melhor
dizendo, a parcela fornecida “in natura” pela empresa aos seus empregados somente não
se constitui em salário-de-contribuição para fins de incidência de contribuições
previdenciária se a empresa estiver inscrita no PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, nos termos da Lei n° 6.321/76.
Conforme se observa, a decisão recorrida manteve a autuação, pois a empresa não
aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e não incluiu na base de cálculo das
contribuições as cestas básicas fornecidas “in natura”.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp no
1051294/PR, decidiu que a alimentação fornecida ao trabalhador, quando “in natura”, não
integra o salário de contribuição, mesmo que a empresa não esteja inscrita no PAT. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR SALÁRIO IN NATURA DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO
NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. Quando o pagamento é efetuado “in natura”, ou seja, o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, com o objetivo de proporcionar o aumento da
produtividade e eficiência funcionais, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, sendo irrelevante se a empresa está ou não inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT.
2. Recurso especial não provido.” (Resp. 1051294 PR 2008/00873730; Relator(a):
Ministra Eliana Calmon; Julgamento: 10/02/2009; Publicação: DJe 05/03/2009)
Nessa linha, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio do
Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, decidiu não
interpor recursos e desistiu dos recursos já interpostos nas ações que visam a incidência de
contribuições sobre auxílio-alimentação pago “in natura”, nos seguintes termos:
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001126/2008-71

apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.
(Grifos no original)
Essa mudança de entendimento, inclusive, passou a vigorar no art. 58, inciso III,
da Instrução Normativa RFB no 971, de 12/11/09, na redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.453, de 24/2/14:
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
[...]
III - a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nos termos da Lei no 6.321, de 14 de
abril de 1976;
III - a parcela in natura do auxílio alimentação; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
Diante desse quadro, resta pacífico o entendimento de que o auxílio-alimentação,
fornecido “in natura”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
independente de a empresa estar ou não inscrita no PAT.
Ademais, foi no mesmo sentido a decisão proferida por este Conselho, no
julgamento do recurso voluntário referente ao lançamento da obrigação principal
(13888.001125/2008-26), da qual decorreu a multa ora discutida.
Sendo, assim, devem ser excluídos da autuação os valores referentes ao
fornecimento de cestas básicas “in natura”.
Das alegações referentes à Bolsa de Estudos
Segundo a Recorrente as bolsas de estudo (para nível superior) se constituíram em
investimento na qualificação dos empregados, além do mais, para ser concedida, o curso
pretendido deveria ter relação com o aperfeiçoamento profissional do empregado e ligado à
atividade executada na empresa.
Pois bem, no julgamento do recurso referente à obrigação principal, e que seguiu
no já citado processo 13888.001125/2008-26, também foi cancelado o lançamento em relação às
bolsas de estudo, conforme se observa no seguinte excerto do Acórdão no 2803-01.517, de
19/4/12:
A evolução das relações de trabalho e das atividades desenvolvidas, há muito exigem
uma formação multidisciplinar de seus atores. A busca de atividades que levem a um
desenvolvimento cognitivo, seja ele qual for, influencia na qualidade do empregado e,
dessa feita, o melhor qualifica e o capacita.
O relatório fiscal não explicitou em que condições as bolsas de estudo eram oferecidas,
sugere, e apenas isto, no sucinto relatório, que eram oferecidas bolsas para ensino
superior.
Nesse sentido também já aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE
AUXÍLIO EDUCAÇÃO
DE EMPRESA (PLANO DE FORMAÇÃO
EDUCACIONAL). DESCABIMENTO. VERBAS DE NATUREZA NÃO
SALARIAL.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001126/2008-71

1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que considerou não incidir
contribuição previdenciária sobre as verbas referentes ao auxílio-educacional de
empresa (plano educacional), por considerar que as mesmas não integram o
salário-de-contribuição.
2. O § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, com as alterações efetivadas pela Lei no
9.528/97, passou a conter a alínea 't', dispondo que 'não integram o salário-de-
contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente, o valor relativo a plano
educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.
3. Os valores recebidos como 'formação profissional incentivada não podem ser
considerados como salário in natura, porquanto não retribuem o trabalho efetivo,
não integrando, portanto, a remuneração do empregado, afinal, investimento na
qualificação de empregados não há que ser considerado salário. É um benefício
que, por óbvio, tem valor econômico, mas que não é concedido em caráter
complementar ao salário contratual pago em dinheiro. Salário é retribuição por
serviços previamente prestados e não se imagina a hipótese de alguém devolver
salários recebidos. 4. Recurso não provido." (RESP 365.398/RS, 1a Turma, Rel.
Min. José Delgado, DJ de 18/3/2002)
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
DESCABIMENTO. VERBAS DE NATUREZA NÃO SALARIAL.
Os valores pagos pela empresa diretamente à instituição de ensino, com a
finalidade de prestar auxílio escolar aos seus empregados, não podem ser
considerados como salário 'in natura', pois não retribuem o trabalho efetivo, não
integrando a remuneração. Trata-se de investimento da empresa na qualificação
de seus empregados.
A Lei no 9.528/97, ao alterar o § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, que passou a
conter a alínea 't', confirmou esse entendimento, reconhecendo que esses valores
não possuem natureza salarial. Precedente desta Corte. Agravo regimental
improvido." (AGRESP 328.602/RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
2/12/2002)
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
BOLSA
DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE
CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como
salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse
modo, a remuneração do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não
pelo trabalho." (RESP 324.178PR, Relatora Min Denise Arruda, DJ de
17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o
pagamento a título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos
próprios empregados ou dependentes, de modo que a falta de comprovação do
pagamento às instituições de ensino ou a repetição do ano letivo implica na
exigência de devolução do auxílio. Precedentes: (Resp. 784887/SC. Rel Min.
Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1.330.484 – RS, 1a Turma, Min. Luiz Fuz. Julgado em 18.11.2010
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001126/2008-71

Assim sendo, o pagamento de bolsas de graduação e pós-graduação pode ser
enquadrado na exceção legal, não se configurando como base de cálculo de
contribuições previdenciárias.
[...]
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.
Acrescente-se, ainda, que pela Súmula CARF no 149, o fato de as bolsas terem se
destinado a cursos de nível superior não se mostra como razão suficiente para justificar a
incidência das contribuições sociais previdenciárias. Confira-se:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Portanto, diante do quadro que se apresenta, também devem ser excluídos da
autuação os valores referentes às bolsas de estudo.
Do pedido de relevação da multa
A Recorrente reconhece que não informou alguns contribuintes individuais em
GFIP1, mas alega que retificou as GFIPs e efetuou o recolhimento das contribuições
correspondentes, razão pela qual pede a relevação da multa.
Sobre a relevação da multa, assim se pronunciou a decisão recorrida, fl. 84:
O 291 do RPS, na redação do Decreto n° 6.032, de 0l/02/07, define circunstância
atenuante e os requisitos para o benefício de relevação de multa da seguinte forma:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
[...]
A correção da falta, prevista no Decreto, é a falta apontada no Auto, por ocorrência, ou
seja, cada competência é uma infração, uma vez que a obrigatoriedade da GFIP é
mensal. O que quer dizer que, para a Autuada apresentar circunstância atenuante, a
infração constatada pela fiscalização deve ser corrigida até o termo final do prazo de
defesa em sua integralidade, por competência. E para o presente Auto, a infração deu-se
pela exibição de GFIP com dados não correspondentes a todos fatos geradores,
deixando de informar os valores referentes a:
Bolsa de Estudos - período 02/2004 a 12/2004
Cesta Básica - período 09/2004 a 12/2004
Contribuinte Individual - período 03/2004 a 12/2004
Dessa forma, para corrigir a falta apontada, a Defendente deveria ter providenciado
GFIP retificadora, por competência, contemplando todos os fatos geradores apontados
pela Auditoria.
E isso efetivamente não ocorreu pelas próprias palavras da Empresa em sua Defesa
quando ela mesma afirma que providenciou as GFIP incluindo apenas as remunerações
dos contribuintes individuais, continuando omissos os fatos geradores referentes à cesta
básica e bolsa de estudo. Portanto, não apresenta circunstância atenuante em nenhuma
competência, não fazendo jus a relevação da multa.

1 Guia de Recolhimento do Fundo de garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001126/2008-71

Como se nota, a decisão de primeira instância não acolheu o pedido de relevação
da multa pelo fato de a Recorrente ter corrigido a falta (retificado as GFIPs) apenas em relação
aos contribuintes individuais, sem ter providenciado a correção em relação às bolsas de estudos e
em relação às cestas básicas, porém, como visto alhures, não havia a necessidade de a Recorrente
ter informado, em GFIP, os valores referentes às bolsas de estudo e às cestas básicas.
Logo, se a única falha em GFIP se resumiu à informação quanto aos contribuintes
individuais, pela correção dessa falha, no prazo para a apresentação da impugnação, deve ser
cancelada a multa também quanto aos contribuintes individuais.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando
integralmente a multa discutida no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital